Tribunal: STJ
Processo: 0241544-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016099 - PR (2025/0241544-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSOE VARGAS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. EXEQUIBILIDADE DA

MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se questionava a reimposição de monitoração eletrônica a pessoa em situação de rua.
2. A parte agravante alegou flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de origem,
sustentando que a condição de vulnerabilidade social do paciente tornaria inexigível o
cumprimento da medida, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana,
individualização da pena e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reimposição de monitoração eletrônica a
pessoa em situação de rua, considerando seu histórico criminal e os riscos à sociedade, é
compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução CNJ no 425/2021 prioriza medidas distintas da monitoração eletrônica para
pessoas em situação de rua, mas admite sua aplicação em casos excepcionais, desde que
asseguradas condições mínimas para cumprimento da medida, como acesso à energia
elétrica para carregamento do dispositivo.
5. O Tribunal de origem analisou as circunstâncias específicas do caso, incluindo o
histórico de reincidência do paciente em crimes patrimoniais, a gravidade concreta dos
Documento eletrônico VDA51909907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3378859d-1485-41a5-89a9-113af9fa346b

delitos pretéritos e o risco potencial à sociedade, justificando a necessidade de fiscalização
eficaz do cumprimento da pena.
6. A decisão que manteve a monitoração eletrônica foi considerada proporcional e
adequada às finalidades da execução penal, conciliando a proteção da sociedade com a
observância dos direitos do apenado.
7. A dignidade da pessoa humana não é violada pela imposição de medida cautelar ou de
execução penal prevista em lei, especialmente quando acompanhada de providências que
assegurem sua exequibilidade.
8. A individualização da pena foi observada, considerando as circunstâncias específicas do
paciente e o risco representado à sociedade.
9. A proporcionalidade foi respeitada, uma vez que a medida se mostra adequada,
necessária e proporcional em sentido estrito, considerando o bem jurídico protegido e a
situação específica do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A monitoração eletrônica pode ser imposta a pessoa em situação de rua, desde que
asseguradas condições mínimas para cumprimento da medida, conforme previsto na
Resolução CNJ no 425/2021.
2. A análise das circunstâncias específicas do caso, incluindo histórico criminal e risco à
sociedade, é essencial para justificar a imposição da monitoração eletrônica.
3. A dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade não são
violadas pela imposição de medida cautelar ou de execução penal prevista em lei, desde
que acompanhada de providências que assegurem sua exequibilidade.
Dispositivos relevantes citados:Resolução CNJ no 425/2021,
Lei de Execução
art. 25;
Penal,
o.
art. 1
Jurisprudência relevante citada:Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3378859d-1485-41a5-89a9-113af9fa346b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016099 - PR (2025/0241544-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSOE VARGAS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. EXEQUIBILIDADE DA

MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se questionava a reimposição de monitoração eletrônica a pessoa em situação de rua.
2. A parte agravante alegou flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de origem,
sustentando que a condição de vulnerabilidade social do paciente tornaria inexigível o
cumprimento da medida, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana,
individualização da pena e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reimposição de monitoração eletrônica
a pessoa em situação de rua, considerando seu histórico criminal e os riscos à sociedade,
é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena
e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51304526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: e5ab7d7f-07b6-4f98-9e9c-3c0be06a8125

4. A Resolução CNJ no 425/2021 prioriza medidas distintas da monitoração eletrônica
para pessoas em situação de rua, mas admite sua aplicação em casos excepcionais, desde
que asseguradas condições mínimas para cumprimento da medida, como acesso à energia
elétrica para carregamento do dispositivo.
5. O Tribunal de origem analisou as circunstâncias específicas do caso, incluindo o
histórico de reincidência do paciente em crimes patrimoniais, a gravidade concreta dos
delitos pretéritos e o risco potencial à sociedade, justificando a necessidade de
fiscalização eficaz do cumprimento da pena.
6. A decisão que manteve a monitoração eletrônica foi considerada proporcional e
adequada às finalidades da execução penal, conciliando a proteção da sociedade com a
observância dos direitos do apenado.
7. A dignidade da pessoa humana não é violada pela imposição de medida cautelar ou de
execução penal prevista em lei, especialmente quando acompanhada de providências que
assegurem sua exequibilidade.
8. A individualização da pena foi observada, considerando as circunstâncias específicas
do paciente e o risco representado à sociedade.
9. A proporcionalidade foi respeitada, uma vez que a medida se mostra adequada,
necessária e proporcional em sentido estrito, considerando o bem jurídico protegido e a
situação específica do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A monitoração eletrônica pode ser imposta a pessoa em situação de rua, desde que
asseguradas condições mínimas para cumprimento da medida, conforme previsto na
Resolução CNJ no 425/2021.
2. A análise das circunstâncias específicas do caso, incluindo histórico criminal e risco à
sociedade, é essencial para justificar a imposição da monitoração eletrônica.
3. A dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade não são
violadas pela imposição de medida cautelar ou de execução penal prevista em lei, desde
que acompanhada de providências que assegurem sua exequibilidade.
Dispositivos relevantes citados:Resolução CNJ no 425/2021, art. 25; Lei de Execução
Penal, art. 1o.
Documento eletrônico VDA51304526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: e5ab7d7f-07b6-4f98-9e9c-3c0be06a8125

Jurisprudência relevante citada:Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSOE VARGAS DA ROSA em
face de decisão proferida, às fls. 131/134, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 142/149, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) há flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que
determinou a reimposição da monitoração eletrônica; (ii) a situação de rua do paciente
torna inexigível o cumprimento da medida; (iii) as Resoluções do CNJ no 412/2021 e 425
/2021 priorizam medidas alternativas à monitoração eletrônica para pessoas em situação
de rua; (iv) há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização
da pena e proporcionalidade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A agravante fundamenta suas alegações na interpretação equivocada das
resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Embora seja verdade que o art. 25 da
Resolução CNJ no 425/2021 estabeleça a priorização de "medidas distintas da
monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua", o parágrafo único do mesmo
dispositivo prevê exceção relevante e aplicável ao caso:
"No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo
deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil
acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo
eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não
garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em
situação de rua."

Este dispositivo reconhece expressamente que, em determinadas situações,
mesmo pessoas em situação de rua podem ser submetidas à monitoração eletrônica,
desde que asseguradas as condições mínimas para cumprimento da medida.
Documento eletrônico VDA51304526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: e5ab7d7f-07b6-4f98-9e9c-3c0be06a8125

O Tribunal de origem não aplicou a norma de forma automática ou irrefletida.
Ao contrário, procedeu à criteriosa análise das circunstâncias específicas do caso,
considerando o histórico de reincidência do paciente em crimes patrimoniais; a gravidade
concreta dos delitos pretéritos, incluindo crime cometido com grave ameaça mediante
uso de arma branca; o risco potencial à sociedade representado pelo apenado; e
a necessidade de fiscalização eficaz do cumprimento da pena.
Estes elementos fático-jurídicos justificam plenamente a manutenção da
monitoração eletrônica, não se tratando de mera punição da condição de vulnerabilidade
social, mas de medida proporcional e adequada às finalidades da execução penal.
A decisão que mantém a monitoração eletrônica, determinando a indicação de
local para carregamento do equipamento, revela-se proporcional e adequada às
finalidades da execução penal previstas no art. 1o da Lei de Execução Penal.
A medida concilia a proteção da sociedade com a observância dos direitos do
apenado, não impondo ônus excessivo decorrente de sua situação de vulnerabilidade
social, mas também não desconsiderando o risco concreto representado por seu histórico
criminal.
Quanto à Instrução Normativa Conjunta no 225/2025 do Estado do Paraná,
citada pela agravante, cumpre esclarecer que tal norma não afasta a possibilidade de
aplicação da monitoração eletrônica, mas estabelece procedimentos para verificação
prévia das condições de exequibilidade da medida.
O art. 8o da referida instrução normativa, ao determinar que "a Divisão de
Monitoração Eletrônica se certificará de que as condições da pessoa monitorada não
apresentam empecilho ao início da monitoração eletrônica", corrobora a necessidade de
análise caso a caso, como efetivamente realizada pelo Tribunal de origem.
A alegação de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana,
individualização da pena e proporcionalidade não encontra respaldo no caso concreto.
A dignidade da pessoa humana não é violada pela determinação de
cumprimento de medida cautelar ou de execução penal prevista em lei, especialmente
quando acompanhada de providências que assegurem sua exequibilidade.
A individualização da pena foi devidamente observada pelo Tribunal de
origem, que analisou as circunstâncias específicas do paciente, seu histórico criminal e o
risco representado à sociedade.
O princípio da proporcionalidade também foi respeitado, uma vez que a
medida se mostra adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, considerando o
bem jurídico a ser protegido (segurança pública) e a situação específica do apenado.
Documento eletrônico VDA51304526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: e5ab7d7f-07b6-4f98-9e9c-3c0be06a8125

O agravo regimental não trouxe elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada. A argumentação apresentada pela agravante, embora
respeitável do ponto de vista da defesa técnica, não demonstra a existência de flagrante
ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem.
A decisão do TJPR encontra-se em perfeita consonância com a legislação
aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo
qualquer reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51304526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: e5ab7d7f-07b6-4f98-9e9c-3c0be06a8125

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.099 / PR
Número Registro: 2025/0241544-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
40013855520258164321 80003343220238240038
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSOE VARGAS DA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSOE VARGAS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA51872018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: dd020086-db52-45b0-b90c-464fff6fe88c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: dd020086-db52-45b0-b90c-464fff6fe88c